Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603279-23.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
12/07/2023
Número: 0603279-23.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 13/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - MARCIO ANDRÉ SANCHES -
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARCIO ANDRE SANCHES DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
MARCIO ANDRE SANCHES (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43649180
11/07/2023
19:28
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.144

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603279-23.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCIO ANDRE SANCHES DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
REQUERENTE: MARCIO ANDRE SANCHES
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. INFORMAÇÃO DE SOBRAS DE
CAMPANHA. COMPROVAÇÃO DOS GASTOS. ERRO FORMAL.
RESSALVA. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. IRREGULARIDADES
FORMAIS QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Na hipótese em que se mostra possível identificar a movimentação
financeira por meio dos extratos da conta bancária, o lançamento
equivocado de valores ínfimos como sobras de campanha não causa
prejuízo à fiscalização das contas, sendo mera impropriedade. .

2. Indícios relativos à arrecadação de recursos e gastos eleitorais
obtidos mediante cruzamento de informações entre órgãos e entidades
da administração pública não indicam, a priori, e sem outros elementos
de mínima prova, irregularidade na análise da prestação de contas.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Num. 43649180 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 19:28:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071119283933500000042610478
Número do documento: 23071119283933500000042610478
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/07/2023 11:38:21

Curitiba, 10/07/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por MARCIO
ANDRÉ SANCHES, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pela Federação
Brasil da Esperança - FÉ BRASIL, vinculado ao Partido Comunista do Brasil – PC do B,
relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43453100).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná emitiu parecer conclusivo pela aprovação com
ressalvas das contas (id. 43590942).

O prestador de contas foi intimado e apresentou manifestação (id. 43595083)
e prestação de contas retificadora nos ids nº 43422014 e seguintes.

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela aprovação com ressalvas das contas (id. 43602436).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva.

A movimentação da campanha atingiu o montante de R$ 23.412,91, sendo
R$ 20.000,00 provenientes de recursos do FEFC doados por partido político e R$
3.412,91 de recursos estimáveis em dinheiro doados por outros candidatos (FEFC).

Ainda, anoto que o candidato recebeu 339 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
Num. 43649180 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 19:28:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071119283933500000042610478
Número do documento: 23071119283933500000042610478
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/07/2023 11:38:21

seguintes irregularidades:

1) apresentação de retificadora sem justificativa, em desacordo com o
previsto na Resolução do TSE nº 23.607/2019 (item 1);

2) recursos não utilizados do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) no valor de R$ 5,20 (item 3.2).

Por fim, o setor técnico apontou ainda indícios de irregularidade relativos à
possível ausência de capacidade operacional para prestar o serviço ou fornecer o
material contratado e suspeita de desvio de finalidade (item 10).

Passa-se, assim, à análise dos apontamentos do setor técnico deste Tribunal.

1) Apresentação de retificadora sem justificativa

Constou do parecer conclusivo (id. 43590942) que a prestação de contas
retificadora foi apresentada em 18/11/2022 sem justificativa, em desacordo com o previsto
na Resolução n° 23.607/2019.

Dispõe o art. 71 da já citada normativa:

Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena de ser
considerada inválida:

I - na hipótese de cumprimento de diligência que implicar a alteração das peças inicialmente
apresentadas;

II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes do pronunciamento
técnico.

[...]

§ 2º Findo o prazo para apresentação das contas finais, não é admitida a retificação das
contas parciais, e qualquer alteração deve ser feita por meio da retificação das contas finais,
com a apresentação de nota explicativa.

§ 3º A validade da prestação de contas retificadora e a pertinência da nota explicativa de
que trata o § 2º serão analisadas e registradas no parecer técnico conclusivo de que trata o
§ 3º do art. 69, a fim de que a autoridade judicial sobre elas decida na oportunidade do
julgamento da prestação de contas e, se for o caso, determine a exclusão das informações
retificadas na base de dados da Justiça Eleitoral. [grifou-se]

Assim, verifica-se que somente é possível retificar a prestação de contas final
quando houver diligência aberta ao candidato e necessariamente existir a necessidade de
Num. 43649180 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 19:28:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071119283933500000042610478
Número do documento: 23071119283933500000042610478
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/07/2023 11:38:21

alteração das peças apresentadas ou, de forma espontânea, quando da verificação da
ocorrência de erro material, antes do parecer técnico conclusivo.

No caso concreto, tem-se que o candidato apresentou retificadora antes do
parecer conclusivo, contudo, sem qualquer justificativa.

Em sua manifestação (id. 43595083), o prestador esclareceu que:

Inicialmente, em relação ao apontado no item 1 do parecer técnico, no qual constou que
fora apresentada prestação de contas retificadora em 18/11/2022, sem justificativa,
esclarece que a prestação de contas retificadora foi necessária pois constatou-se presença
de erro material, os quais foram corrigidos através da prestação de contas retificadora,
todavia tal retificação não causou nenhum prejuízo a análise da regularidade das contas
apresentadas, de modo que a presente prestação de contas comporta aprovação.

Deste modo, tratando-se de retificadora voluntária juntada antes mesmo da
manifestação do setor técnico, a apresentação de justificativa extemporânea caracteriza
mero erro formal, não afetando assim a lisura e a análise das contas, sendo suficiente a
aposição de ressalvas.

2) Recursos não utilizados do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC)

Ainda constou do parecer técnico (id. 43590942) que no Extrato da Prestação
de Contas Final Retificadora apresentada (id. 43422204) há registro de recursos não
utilizados do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) no valor de R$
5,20.

Contudo, verificou-se que referido valor corresponde a 4 tarifas bancárias no
valor de R$ 1,30 constantes no extrato eletrônico da conta corrente n° 73007-6 (id.
43422113), as quais não foram registradas no demonstrativo Relatório de Despesas
Efetuadas (id. 43422084).

Deste modo, apura-se que a presente irregularidade se refere a mero
equívoco no lançamento das despesas pelo prestador, não havendo efetiva sobra de
campanha.

Por fim, destaca-se que a conta utilizada para movimentação de recursos do
FEFC encontra-se zerada (id. 43422113), não havendo que falar em recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional tampouco prejuízo à análise das contas, ensejando apenas
a aposição de ressalva.

Num. 43649180 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 19:28:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071119283933500000042610478
Número do documento: 23071119283933500000042610478
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/07/2023 11:38:21

3) Indícios de irregularidades mediante cruzamento de informações

Por fim, o setor técnico apontou indícios de irregularidade relativos a gastos
eleitorais obtidos mediante cruzamento de informações entre órgãos e entidades da
administração pública, conforme fls. 3 do id 43590942.

Em sua justificativa (id. 43595083), o candidato alegou que:

Por sua vez, no item 10.1, o parecer técnico apontou possível ausência de capacidade
operacional para prestar o serviço ou fornecer o material contratado pela empresa DIGITAL
PRIME IMP. DIG. DISPLAYS LTDA., uma vez que consta apenas dois funcionários
cadastrados na base de dados do Ministério do Trabalho.

Todavia, insta consignar, que o número de funcionários apontado é completamente normal
para uma gráfica de pequeno porte, sabe-se que empresas deste setor não costumam ter
muitos funcionários, sendo muitas delas inclusive unipessoais, deste modo não há de se
falar em indícios de contratação de empresa sem capacidade operacional para fornecer o
material contratado.

Por fim, em relação ao item 10.2, não há qualquer comprovação de que o prestador de
serviço deixou de realizar o serviço contratado. Conforme ficou demonstrado pelo contrato
id. 43422103, o prestador de serviço foi contratado para realizar a divulgação de
propaganda eleitoral, sendo completamente normal que o candidato contrate pessoa de sua
confiança para prestar esse tipo de serviço.

Cumpre registrar que tal apontamento não constitui, por si só, irregularidade a
ser analisada em sede de prestação de contas, mas meros indícios de possível
incapacidade técnico-operacional da empresa contratada ou eventual desvio de finalidade
de gasto eleitoral, o que demanda investigação pelos órgãos competentes.

Em se tratando de indícios que demandam apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias à melhor
apuração do caso.

Assim, tem-se que a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de
outros elementos de mínima prova que indiquem a falta de capacidade operacional de
fornecedor da campanha ou de desvio de finalidade de gasto eleitoral impede a alteração
no julgamento da presente prestação de contas, eis que não se pode reconhecer eventual
irregularidade baseada em indícios, ilações e suposições.

Conclusão

Considerando que as falhas apontadas, por serem vícios de pequena monta
e de caráter formal, os quais não comprometeram a análise das contas e a fiscalização
Num. 43649180 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 19:28:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071119283933500000042610478
Número do documento: 23071119283933500000042610478
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/07/2023 11:38:21

pela Justiça Eleitoral, a aprovação das contas com ressalvas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de julgar
APROVADAS COM RESSALVAS as contas prestadas relativas às eleições de 2022
apresentadas por MARCIO ANDRÉ SANCHES, candidato ao cargo de Deputado Federal
pela Federação Brasil da Esperança - FÉ BRASIL, vinculado ao Partido Comunista do
Brasil – PC do B.

Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral quanto aos indícios de
irregularidades apontados na manifestação do setor técnico (fls. 3 do id. 43590942) para
adotar as providências que entender cabíveis.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603279-23.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 MARCIO ANDRE SANCHES DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO:
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679 - REQUERENTE: MARCIO ANDRE SANCHES -
Advogado do REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 10.07.2023

Num. 43649180 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 19:28:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071119283933500000042610478
Número do documento: 23071119283933500000042610478
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/07/2023 11:38:21